Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004510-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELE LAURA GALVAO COSTA - CPF: 012.704.481-70 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTÔNIO GALVÃO COSTA GONÇALVES (APELADO), G. H. G. C. G. - CPF: 099.859.691-46 (APELADO), GABRIELE LAURA GALVAO COSTA - CPF: 012.704.481-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ANTÔNIO GALVÃO COSTA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. A. G. C. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista (tea). Tratamento multidisciplinar. Cobertura obrigatória. Lei no 14.454/2022. Métodos e técnicas indicadas pelo médico assistente. Limites à cobertura. Acompanhante terapêutico em ambiente escolar/domiciliar. Reembolso limitado aos valores praticados pela operadora.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que a condenou a custear integralmente terapias multidisciplinares para autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A operadora de saúde alega que a sentença impôs o custeio de terapias não previstas no rol da ANS (musicoterapia e equoterapia) e sessões realizadas em locais não autorizados (escolas ou domicílio), além de questionar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear integralmente todas as terapias multidisciplinares prescritas para paciente com TEA, independentemente de estarem expressamente no rol da ANS ou do local de sua realização; (ii) se a Lei no 14.454/2022 e a RN no 539/2022 da ANS alteraram a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos para TEA; (iii) se a cobertura para atendimento por profissionais não credenciados deve seguir as regras de reembolso contratual; e (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura, a partir de 01/07/2022, de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84), incluindo o Transtorno do Espectro Autista.

4. A Lei no 14.454/2022 (que alterou a Lei no 9.656/1998) ratificou e ampliou a interpretação do rol da ANS, estabelecendo que a cobertura de procedimentos não previstos no rol é obrigatória desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde (baseada em evidências científicas e plano terapêutico) ou recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde.

5. Em razão dessas normativas supervenientes, a operadora de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para o autor, respeitando a natureza da terapia e o número de sessões, dentro do âmbito clínico.

6. A cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar ou escolar não é obrigatória, pois esses atendimentos possuem natureza educacional e não clínica, salvo expressa previsão contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. O reembolso de despesas com tratamentos realizados fora da rede credenciada é admitido apenas em casos excepcionais e limitado à tabela de preços e serviços praticados pela operadora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. No presente caso a sentença não estabeleceu condenação pecuniária, motivo pelo qual a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser mantida sobre o valor da causa.

Iv. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar que o tratamento seja coberto nos moldes prescritos, dentro do âmbito clínico, e que a cobertura para profissionais não credenciados se limite ao reembolso contratual.

Tese de julgamento: “
"O plano de saúde é obrigado a custear integralmente tratamentos multidisciplinares para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), abrangendo qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente, em conformidade com a RN no 539/2022 da ANS e a Lei no 14.454/2022, desde que realizados em ambiente clínico. A cobertura não se estende a acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, dada a natureza educacional. O reembolso de despesas fora da rede credenciada deve se limitar aos termos contratuais e à tabela da operadora
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o; Lei no 9.656/98, art. 12, VI; Lei no 14.454/2022; RN no 539/2022 ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1060, REsp: 2064964 SP, AgInt no REsp: 1904076 SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1004510-93.2024.8.11.0041), ajuizada por GUSTAVO ANTÔNIO GALVÃO COSTA GONÇALVES, representado por sua genitora, GABRIELE LAURA GALVÃO COSTA GONÇALVES, julgou procedentes os pedidos para determinar que a requerida custeie integralmente as terapias multidisciplinares prescritas, inclusive mantendo a continuidade do tratamento na clínica e com os profissionais que já acompanham o autor, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. no 273163403).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois impôs a obrigação de custeio de terapias não previstas no rol da ANS, como musicoterapia e equoterapia, bem como de sessões realizadas em locais não autorizados (como escolas ou domicílio), contrariando cláusulas contratuais e a regulamentação da saúde suplementar.

Assevera que a cobertura contratual se limita aos tratamentos indicados no rol taxativo da ANS e que eventual ampliação somente seria cabível em situações excepcionais, mediante comprovação da inexistência de alternativa eficaz e recomendação técnica respaldada em evidência científica, o que não se verifica no caso concreto.

Aduz que o plano de saúde possui rede credenciada apta ao atendimento das necessidades do autor, de modo que eventual atendimento por prestador não credenciado deve se sujeitar às regras contratuais de reembolso, nos limites estabelecidos.

Enfatiza que o rol da ANS, conforme recente entendimento consolidado no STJ (Tema 1060), é taxativo, não havendo obrigação de custeio de tratamentos experimentais ou não reconhecidos, como o método ABA, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas.

Defende, por fim, que os honorários advocatícios foram arbitrados sobre base de cálculo incorreta (valor da causa), requerendo que sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para: (i) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; (ii) subsidiariamente, limitar a cobertura às terapias previstas no rol da ANS, realizadas por profissionais habilitados em rede credenciada ou mediante reembolso contratual; e (iii) corrigir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (cf. Id. no 273163405).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 273163410).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que o apelado, atualmente com 6 anos de idade (cf. Id. no 273162856), é beneficiário do plano de saúde da requerida na modalidade SAÚDE TOP QUARTO – NACIONAL (cf. Id. no 273162860).

Sustenta que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, diante disso, foi solicitado pelos profissionais que o atendem o tratamento multidisciplinar incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, equoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade para melhor desenvolvimento global (cf. Id. no 273163396).

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAUDE S.A. contra a sentença que acolheu integralmente os pedidos iniciais para determinar que a requerida/apelante autorize e custeie integralmente as terapias multidisciplinares prescritas ao autor no laudo de id n. 17741601, Psicologia – ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, equoterapia, psicopedagogia, psicomotricidade.

Pois bem.

Na data de 23/06/2022, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a Resolução Normativa no 539/22, que “
altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento
”, e dentre as alterações instituídas pelo texto normativo da RN 539/2022, a primeira é que a partir de 01/07/2022, data em que a Resolução entrou em vigor, tornou-se “
obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças
”; além disso, a normativa ajustou o anexo II do Rol da ANS para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84), senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. ”

Assim, a partir de 1o/07/2022, data em que a normativa entrou em vigor, as Operadoras de Saúde estão obrigadas à cobertura do tratamento por qualquer método ou técnica prescrita pelo médico ao paciente beneficiário portador do CID F-84, incluindo-se o transtorno do espectro autista (TEA), e,
pelo menos
em relação à estes beneficiários, tornou-se irrelevante qualquer discussão quanto à taxatividade ou não do rol da ANS, diante da autorização expressa da Agência Nacional de Saúde quanto à cobertura desses tratamentos pelas Operadoras de Saúde.

O grifo e destaque proposital à locução “
pelo menos
” se dá em razão de que a questão acerca da taxatividade do rol da ANS, reconhecida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e ressoada pelos Colendos Tribunais deu azo a inúmeros debates e ainda segue repercutindo no âmbito jurídico, tanto é assim que, em 03/08/2022, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade e sem emendas ao texto do Projeto de Lei no 2033/2022, que visa alterar a Lei 9.656/1998 que dispõe sobre os “
planos privados de assistência à saúde
”, a fim de que seja estabelecido “
critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos na lista de procedimentos e eventos em saúde suplementar
”, ou seja, o texto da PL visa reconhecer o direito dos beneficiários dos planos privados de saúde de obter cobertura de tratamentos não inseridos no rol da ANS, desde que observados alguns critérios estabelecidos, na sequência, esse PL foi aprovado pelo Senado em 29.08.2022, e em 21.09.2022, foi aprovado e efetivamente transformado na Lei no 14.454/2022, alterando a Lei no 9.656/1998, passando a vigorar na data de sua publicação, incluindo no art. 10 que:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.

De qualquer modo, em razão da superveniência da RN no 539/2022, como a autora possui indicação para tratamento com equipe multidisciplinar especializada para realização de psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, equoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, a Operadora/ré deve ser realmente compelida a custear o tratamento multidisciplinar da autora, respeitando os termos estabelecidos, tanto em relação à natureza da terapia escolhida, bem como ao número de sessões elegidas como necessárias.

Assim, não merece reparo a sentença quanto à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos prescritos.

No entanto, em relação à cobertura de “acompanhante terapêutico” fora do ambiente clínico, também segundo entendimento do STJ, salvo previsão contratual expressa, a cobertura não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Por conseguinte, é dever da ré propiciar os procedimentos recomendados pelo médico especialista, à exceção do atendimento prestado em ambiente domiciliar e escolar (acompanhante terapêutico), que apresenta natureza educacional.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Câmara:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE COM A MESMA EQUIPE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A negativa de cobertura de tratamento essencial, indicado por médico especializado, fora da rede credenciada, configura abusividade quando não há prestadores especializados na localidade e o tratamento é indispensável à saúde do beneficiário. É assegurado ao paciente com transtorno global do desenvolvimento, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA, CID10 F84), o direito à continuidade do tratamento com a equipe que já o acompanha, quando demonstrado que a alteração de equipe pode gerar prejuízos significativos ao seu desenvolvimento. A ampliação das regras de cobertura pela ANS para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o método ABA, vincula as operadoras de saúde à obrigatoriedade de custeio desses tratamentos, conforme indicados para o caso concreto”. (N.U 1020381-23.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA [...] PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles os com transtorno do espectro autista, de modo a tornar obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F84. A terapia com acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar apresenta natureza educacional e não integra o escopo dos contratos de planos e seguros saúde. Assim, extrapolado o âmbito clínico não há que se falar em cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde”. (N.U 1038757-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Além disso, é certo que os tratamentos cobertos, realizados fora da rede credenciada, devem devolvidos conforme tabela de reembolso e termos contratuais, nos moldes do que dispõe o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é admitido em casos excepcionais e
nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto
” (STJ - AgInt no REsp: 1904076 SP 2020/0289390-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021 -
grifei
)

Por fim, não há falar em alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto não houve condenação pecuniária na sentença, devendo ser mantida a fixação sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, somente para determinar que o tratamento seja coberto pela operadora de saúde nos moldes em que prescrito, dentro do âmbito clínico, bem como, que a cobertura do tratamento se limite ao contratado, conforme cláusula de reembolso, no caso de os procedimentos serem realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025